Tribunal: TJMT
Processo: 1014588-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO - RECURSO REJEITADO.
I - Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado.
II - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, nos moldes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CRISTIANO TENORIO TEIXEIRA em face de decisão interlocutória proferida em sede de agravo de instrumento de n. 1014588-80.2021.8.11.0000 nos autos da “AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C.C GUARDA PROVISÓRIA” de n. 1008889-02.2021.8.11.0003, onde litiga DIVINA DO CARMO CARDOSO E OUTROS com trâmite perante a 2a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.
Prolatada a decisão interlocutória que consta de ID. 99053998 o relator concedeu em parte a liminar vindicada a fim de fixar os alimentos provisórios em favor do menor agravado em R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), aproximadamente 30% do salário mínimo, até julgamento do mérito deste instrumental pela Colenda 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça.
Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. 99695959 que após a apresentação da contestação revogou-se o direito do embargante, e determinou-se que as visitas sejam na residência dos avós e de forma assistida, porém, o embargante então requereu a reforma da decisão, para que concedido o seu direito de visitar o filho e estar com ele nos finais de semana alternados, pois retirar o direito de visitas do genitor não ocasionará melhoras no quadro de saúde do menor, pelo contrário, ira agravar ainda mais, pois além de não poder estar perto da genitora, esta sendo proibido de ter convívio com o genitor. Contudo tal pedido, não fora analisado;
Diante de tal omissão, se faz necessária a integração do acórdão embargado, para que seja analisado o pedido de reforma da decisão interlocutória que revogou o direito de visitas livres do genitor.
Sem contrarrazões.
Sucinto relato.
A parte embargante suscita omissão e contradição quanto a liminar vindicada no agravo de instrumento interposto.
Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC).
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR PLEITEADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC). 2. Não se verificando nenhum dos vícios sanáveis via embargos de declaração, inviável também o manejo desta espécie recursal para fins de prequestionamento, tampouco para serem aceitos através da instrumentalidade como agravo interno. 3. Revelando-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração, quando pretendem questionar o mérito do agravo de instrumento, alegando vícios claramente inexistentes na decisão, a ensejar esclarecimento, deve ser imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2o/CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.” (TJPR - 17a C.Cível - 0055676-48.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 07.05.2020)
O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.
Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- relator -